Tribunal: TJPA
Processo: 0061259-87.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0061259-87.2009.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: ANTONIO DA S SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0061259-87.2009.8.14.0301

ORIGEM: 2ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DA COMARCA DE BELÉM

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

PROCURADOR MUNICIPAL:
RAFAEL MOTA DE QUEIROZ

APELADO: ANTONIO DA S SOUZA

ADVOGADO: NÃO CONSITUÍDO NOS AUTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CDA SEM DISCRIMINAÇÃO DAS TAXAS COBRADAS CONJUNTAMENTE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO INDIVIDUALIZADA DA ORIGEM E DO FUNDAMENTO LEGAL DE CADA PARCELA. SUBSTITUIÇÃO OU EMENDA DA CDA. IMPOSSIBILIDADE QUANDO O VÍCIO DECORRE DO PRÓPRIO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. SÚMULA 392/STJ. NULIDADE DO TÍTULO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação do Município de Belém contra sentença que reconheceu a nulidade da CDA e extinguiu a execução fiscal sem resolução do mérito, por ausência de discriminação das taxas cobradas conjuntamente com o imposto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Definir se CDA que indica apenas “IPTU” como natureza da dívida, sem especificar valores e fundamentos legais de TU e TRS, atende ao art. 2º, § 5º, III, da LEF e art. 202 do CTN; e se é admissível a substituição/emenda do título quando isso implica alterar a própria constituição do crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A CDA deve individualizar a origem de cada crédito e seu fundamento legal, sob pena de nulidade (LEF, art. 2º, § 5º, III; CTN, art. 202). A não discriminação das taxas que compõem o montante cobrado viola tais exigências e obsta a ampla defesa; A substituição/emenda prevista na LEF não alcança vícios do próprio lançamento/inscrição, vedando a alteração de causa de pedir, consoante Súmula 392/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso Conhecido e Improvido.

Tese de julgamento: “
A CDA que não discrimina as taxas cobradas com o IPTU viola o art. 2º, § 5º, III, da LEF e o art. 202 do CTN, sendo nulo o título, e inadmissível sua substituição quando o vício decorre do próprio lançamento/inscrição, conforme STJ e jurisprudência do TJPA
”.

_________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: LEF, art. 2º, §5º, III,
§ 8º
; CTN, art. 202.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ
,
Súmula 392; TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0063539-31.2009.8.14.0301 – Relator(a) Des (a) ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 23/06/2025; TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004652-49.2012.8.14.0301 – Relator(a) Des (a) CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 10/04/2023
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
da Apelação e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por MUNICÍPIO DE BELÉM, objetivando a reforma da sentença (Id. 24186678) proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Execução Fiscal de Belém, que nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada por si contra ANTONIO DA S SOUZA, reconheceu a nulidade da CDA e extinguiu a execução fiscal sem resolução do mérito, por ausência de discriminação das taxas cobradas conjuntamente com o imposto.

Nas razões recursais (Id. 24186679) o apelante sustentou que não existe vício no lançamento nem na inscrição, que a falha da CDA é apenas formal, sendo admissível sua substituição. Requer o provimento do recurso para anular a sentença com o retorno dos autos à origem

Não apresentadas contrarrazões (Id 24186684).

O MP absteve-se de intervir nestes autos à falta de interesse que o justifique (Id.
26381020
).

É o relatório que apresento para inclusão do feito na pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação e passo a seu julgamento.

A CDA deve conter a identificação precisa da origem e natureza do crédito, com individualização das parcelas que compõem o montante executado, consoante disposto na LEF, art. 2º, §5º, III e CTN art. 202.

No caso concreto, a CDA que instruiu a execução consigna apenas,
Imposto Predial e Territorial Urbano
(e
xercícios 2005-2007)
como natureza do crédito, sem qualquer menção às taxas de Urbanização (TU) e Resíduos Sólidos (TRS), que compõem o valor global anual (Id 24186669). A falta de discriminação impede que o executado conheça exatamente o que se cobra, restringindo defesa e controle jurisdicional.

A possibilidade de substituição da CDA, prevista no art. 2º, § 8º, da LEF e delimitada pela Súmula 392 do STJ, restringe-se exclusivamente à correção de erros formais ou materiais, desde que tais ajustes não impliquem alteração do lançamento tributário nem modifiquem a causa de pedir.

A inserção posterior de tributos que não constaram do título originário não configura mera emenda, mas verdadeiro refazimento do lançamento, pois altera a natureza e a composição da obrigação tributária. Nessas hipóteses, a jurisprudência do TJ/PA é pacífica ao afirmar que a irregularidade só pode ser sanada mediante novo e regular lançamento e correspondente inscrição em dívida ativa, e não por simples substituição do título no curso da execução.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TAXAS VINCULADAS. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). AUSÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Belém contra sentença que, nos autos de execução fiscal relativa à cobrança de IPTU e taxas referentes aos exercícios de 2005 a 2007, declarou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento na nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA), nos termos do art. 485, IV, do CPC. O Município alegou regular constituição do crédito e validade da CDA, sustentando que a omissão das taxas na certidão não implicaria nulidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de discriminação, na CDA, dos tributos cobrados conjuntamente com o IPTU — como taxas de urbanização, resíduos sólidos e COSIP — compromete a validade do título executivo extrajudicial e, em caso afirmativo, se é possível sua substituição para correção do vício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A CDA que instrui a execução fiscal omite a identificação e o fundamento legal das taxas cobradas conjuntamente com o IPTU, contrariando o disposto no art. 2º, §5º, III, da Lei nº 6.830/80 e no art. 202, I e III, do CTN, que exigem a especificação clara da origem e natureza do crédito tributário.

4. A ausência de individualização dos tributos prejudica o exercício do contraditório e da ampla defesa, na medida em que impede o executado de conhecer com precisão os valores e fundamentos legais exigidos, configurando vício substancial que invalida o título executivo.

5. A substituição da CDA, conforme o art. 2º, §8º da LEF e a Súmula 392 do STJ, é admitida apenas para correção de erros materiais ou formais, desde que não impliquem modificação do conteúdo substancial da obrigação tributária. No caso, a tentativa de inclusão de tributos omitidos na certidão extrapola os limites legais da substituição, por implicar reconstituição do lançamento.

6. A jurisprudência consolidada do STJ e do TJPA reafirma que omissões dessa natureza são insanáveis na via executiva, demandando novo lançamento e inscrição regular em dívida ativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A CDA que não discrimina os tributos cobrados, seus respectivos valores e fundamentos legais é nula por vício substancial, por violar os requisitos legais para formação do título executivo.

2. A ausência de individualização dos créditos na CDA compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo contribuinte.

3. A substituição da CDA não é admitida quando o vício decorre da própria constituição do crédito, implicando alteração substancial do lançamento tributário.

(...)

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0063539-31.2009.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 23/06/2025) Grifei.

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ACOLHIDOS. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. COBRANÇA CUMULATIVA. DIFERENTES ESPÉCIES TRIBUTÁRIAS. VALORES INDISCRIMINADOS. DESCONFORMIDADE. LEI DE EXECUÇÃO FISCAL E CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. EMBARGOS ACOLHIDOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. CABÍVEL CONDENÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ANTE A DERROTA JUDICIAL. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, acolheu os Embargos à Execução para reconhecer a prescrição do débito referente ao exercício fiscal de 2004, declarar a nulidade da CDA, extinguindo a ação executiva e condenar o Município aos honorários sucumbenciais;

2.
É nula Certidão de Dívida Ativa que não discrimina o débito cobrado, pelo que se impõe a extinção do processo executivo; inteligência do art. 202, do Código Tributário Nacional e art. 2º, § 5º, da Lei de Execução Fiscal;

3. Justificada a condenação do Município de Belém em honorários advocatícios, ante a sua derrota processual e o princípio da sucumbência;

4. Em atendimento ao art. 85, § 11 do Código Processo Civil, majoro para 12% os honorários advocatícios sobre o valor atualizado da causa;

5- Recurso de apelação conhecido e improvido. Sentença mantida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004652-49.2012.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 10/04/2023) Grifei.

Desse modo, a pretensão de incluir taxas ausentes muda a espécie do crédito originalmente executado, o que é inadmissível.

Isto posto,
CONHEÇO
da Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida. Deixo de majorar honorários sucumbenciais, por não terem sido fixados na origem.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 06/04/2026